Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731973-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA AGRAVADO: ROBSON KURT DE MELO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edifício Residencial Stilo Flex Ceilândia pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, integrada por embargos de declaração, homologou os cálculos da contadoria judicial (ID de origem no 195297009, p. 1) e determinou a expedição de alvará de levantamento das quantias a maior, em favor do devedor (ID de origem no 198958825, p. 1). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o dispositivo do título judicial exequendo condenou o agravado ao pagamento das despesas condominiais que venceram no curso da demanda, com expressa menção ao art. 323, do CPC – segundo o qual o dever relativo a prestações sucessivas existe enquanto perdurar a obrigação do devedor –, razão pela qual é incorreta a interpretação do Juízo de origem no sentido de que a condenação abrange os valores devidos apenas até a data do pronunciamento definitivo do magistrado. Assevera que o devedor se propôs a efetuar o pagamento extrajudicial do débito, ocasião em que a agravante emitiu um boleto de R$ 8.820,27 (oito mil oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos) e outro no valor de R$ 2.369,12 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e doze centavos), este para fins de levantamento do saldo bloqueado nos autos. Aduz que o agravado não se opôs ao pagamento da taxa de cobrança, referente aos honorários advocatícios extrajudiciais, a despeito de beneficiário da gratuidade de justiça no processo. Argumenta que, em relação às taxas condominiais devidas nos autos, o devedor pagou o valor de R$ 6.411,90 (seis mil quatrocentos e onze reais e noventa centavos). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a reelaboração dos cálculos pela contadoria judicial, com a inclusão das despesas vencidas no curso da demanda, enquanto perdurar a obrigação, na forma do art. 323, do CPC, deduzindo apenas o pagamento das taxas condominiais e o bloqueio judicial de ID de origem no 158015690, desconsiderando os honorários advocatícios pagos extrajudicialmente. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está demonstrado nos autos. Com efeito, a decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento para devolução de valores em favor do devedor. Assim, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação está na possibilidade iminente de levantamento de quantia penhorada enquanto pendente a análise definitiva da existência de saldo devedor. Entretanto, a materialização desse requisito não autoriza, por si só e isoladamente, a concessão do efeito suspensivo pretendido em sede recursal. É indispensável a presença da probabilidade do direito, a qual não restou demonstrada no caso concreto. Em juízo de cognição sumária, nota-se que o título judicial exequendo condenou o devedor, ora agravado, “a) ao pagamento de R$ 3.171,03, valor que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 06/07/2022; b) ao pagamento das despesas condominiais que venceram no curso da demanda (art. 323, do CPC)” (ID de origem no 139493558), e transitou em julgado em 29/11/22 (ID de origem no 147868015). Em linha de princípio, o item “b” do citado dispositivo, conjugado com interpretação adequada do art. 323, do CPC, conduz à conclusão de que são devidas as prestações vencidas no curso da demanda, não incluídas no pedido inicial, até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso porque, quanto às demais, conforme literatura jurídica e precedente do STJ sobre a matéria, falta-lhes título executivo. Assim, o devedor parece ter adimplido todos os valores devidos no presente cumprimento de sentença, tendo em vista que o último pagamento contemplou valores até julho de 2023 (ID de origem no 203240917), posteriores, portanto, ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Ademais, em juízo de prelibação, na condição de beneficiário da gratuidade de justiça, o pagamento extrajudicial feito pelo devedor, a título da taxa de cobrança, indicada como honorários advocatícios contratuais, deve ser imputado no débito, como feito pela contadoria judicial (ID de origem no 195297009), não havendo razão que justifique, em tese, a pretensão recursal de não abatimento da referida verba no valor devido ao credor. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator